Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0702735-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: B.D.A.O. Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 69157067) interposta por B.D.A.O. contra a sentença (Id. 69157063) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. O procurador do apelante, Nelson Felipe Rodrigues Duarte (OAB-DF no 57.407) acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 71405712). Na ocasião, deixou de anexar a cópia de notificação extrajudicial enviada ao recorrente. Convém salientar que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, mas deve demonstrar a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. Ocorre que a aludido procurador deixou de comprovar a necessária comunicação, endereçada ao apelante, a respeito da renúncia do mandato. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias ao advogado Nelson Felipe Rodrigues Duarte (OAB-DF no 57.407) para que comprove a remessa da aludida notificação ao seu constituinte. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator